Tribunal: TCU
Processo: 007.740/2016-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6623/2022-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de Tomada de Contas Especial de responsabilidade do Município de Craíbas (AL) e de José Jadson Pedro de Farias, ex-Prefeito, instaurada em razão de irregularidades verificadas na aplicação de recursos federais repassados pelo então Ministério da Ciência e Tecnologia, no valor de R$ 470.000,00, com o objetivo de implantar o Centro Vocacional Tecnológico e Central de Beneficiamento para o desenvolvimento do arranjo produtivo local de mandioca no Município; Considerando que, por meio do Acórdão 3189/2022-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Antonio Anastasia, o Colegiado rejeitou as alegações de defesa do Município de Craíbas (AL) e fixou-lhe novo e improrrogável prazo de 15 dias para recolhimento do débito apurado nos autos; e Considerando o pedido de restituição do prazo de 15 dias, formulado pelo Município à peça 58, ao argumento de que a notificação do Acórdão havia sido encaminhada para a residência do ex-Procurador-Geral da municipalidade; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fulcro no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, em devolver o prazo de 15 dias, a contar da notificação deste Acórdão, ao órgão requerente, para que o Município de Craíbas (AL) comprove, perante este Tribunal, o recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional das quantias abaixo indicadas, atualizadas monetariamente a partir das respectivas datas, até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Valor (R$) Data 118.877,02 4/9/2007 20.000,00 1/11/2007 6.432,53 30/11/2007 7.630,00 11/4/2008 8.986,00 15/4/2008 1. Processo TC- Processo 007.740/2016-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 006.304/2016-8 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: José Jadson Pedro de Farias (XXX.777.314-XX); Município de Craíbas (AL) (08.439.549/0001-99). 1.3. Órgão/Entidade: Município de Craíbas (AL). 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Fabio Alexandre de Seixas Carvalho (11377/OAB-AL) e Roolemberg Almeida e Silva (5.496/OAB-AL), representando Município de Craíbas (AL). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.